Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 292, §3°, CPC. COBRANÇA PARCIAL DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não é correta a decisão de indeferimento da petição inicial em razão do não atendimento à decisão de emenda da inicial, que determina que a parte corrija o valor da causa, quando o próprio Juízo pode corrigi-la de ofício, nos termos do art. 292, §3°, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJDFT.
2. Descabe cogitar incongruência entre os débitos apontados na petição inicial e aqueles indicados nos documentos acostados, mormente se evidenciado que o credor está cobrando valores menores do que, em tese, o executado devia, de forma que a execução parcial do crédito não enseja o indeferimento da inicial.
3. No caso, indeferir a petição inicial pelos motivos expostos na sentença configura excesso de formalismo e não se coaduna com os princípios da cooperação e da primazia do mérito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.